Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistério jurisprudencial aliado ao pensamento doutrinário converge para fixar o termo inicial da prescrição no nascimento da ação, ou seja, aplicando-se o Princípio Actio Nata.
2. A pretensão autoral somente surge com o trânsito em julgado da demanda que declarou a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes.
3. A declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, acarreta o retorno delas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado.
4. Ao se entender o direito de a parte manter os valores recebidos a título de aluguel, se estaria referendando um enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo Judiciário brasileiro.
5. A despeito da declaração de nulidade do negócio jurídico, é indene de dúvidas ter a parte gozado do bem, ainda que indiretamente, com o recebimento de aluguéis, e, por tal razão, deve indenizar aquela que restou impedida de regularmente exercer seus direitos sobre o imóvel.
6. O artigo 373 do Código de Processo Civil disciplina caber ao autor a prova de fato constitutivo de seu direito e ao réu, prova de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.
7. Não restando sequer demonstrada a realização das benfeitorias no imóvel, incabível eventual indenização pelo valor despendido.
8. Recurso conhecido e não provido.